Tribunal: TJSP
Processo: 2123287-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123287-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BENEDITO JOSÉ DA SILVA JUNIOR e ANGELA BERTOLI JORGE, são
agravados MARIA DE FATIMA REIS CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUIS FERNANDO CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravo de Instrumento n. 2123287-68.2020.8.26.0000
Agravantes: Benedito José da Silva Junior e outra
Agravados: Maria de Fatima Reis Conceição e outro
Voto n. 19.717
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Compensação. Crédito dos exequentes. Juros
moratórios não incidem sobre o valor da
multa cominatória. Precedentes do STJ.
Crédito dos executados. Correção monetária.
Incidência.
Mera
atualização
do
poder
liberatório da moeda frente à corrosão
inflacionária. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão digitalizada a fls. 152/153, complementada
a fls. 161/162 (embargos de declaração), proferida pela juíza da 4a Vara
Cível do Foro Regional do Tatuapé, Dra. Mariana Dalla Bernardina, que,
em sede de cumprimento de sentença, deferiu a compensação requerida
pelos exequentes, sem determinar a incidência de juros moratórios
sobre a multa diária, mas reconhecendo a possibilidade de correção
monetária do crédito dos executados.
Segundo os agravantes, exequentes, a decisão
deve ser parcialmente reformada, em síntese, a fim de “deferir a
incidência de juros moratórios sobre multa diária, nos cálculos
apresentados pelo Agravantes, e indeferir a incidência de correção
monetária no crédito dos Agravados”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 168/170),
foi processado apenas no efeito devolutivo (fls. 172/173) e respondido
(fls. 178/183).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me às
irresignações especificamente deduzidas no recurso e digo, desde logo,
que ele não merece provimento.
De um lado, porque, como é largamente sabido,
“segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora
sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial
por configurarem evidente 'bis in idem'” (STJ, AgInt-AREsp n.
1.568.978-GO, 4a Turma, j. 04-05-2020, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira).
Em outros precedentes: 1) STJ, AgInt-REsp n.
1.716.174-RO, 4a Turma, j. 18-11-2019, rel. Min. Marco Buzzi; 2) STJ,
AgInt-AREsp n. 897.630-SP, 3a Turma, j. 26-09-2017, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; e 3) STJ, REsp n. 1.327.199-RJ, 3a Turma, j.
22-04-2014, rel. Min. Nancy Andrighi.
De outro, porque, como é cediço, correção
monetária constitui mera atualização do poder liberatório da moeda
frente à corrosão inflacionária. Em poucas palavras, quem paga sem
correção monetária não paga o que efetivamente deve!
Nesse campo, cumpre ressaltar que, “nos
termos da jurisprudência do STJ, 'a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido
não caracteriza julgamento 'extra petita', tampouco conduz à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
institutos são meros consectários legais da condenação' (AgInt no
REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 9/8/2017)” (STJ, REsp n. 1.804.669-SC, 2a Turma, j. 14-05-2019,
rel. Min. Herman Benjamin). No mesmo sentido: STJ, AgInt-AREsp n.
1.092.158-PR, 4a Turma, j. 19-09-2017, rel. Min. Luis Felipe Salomão.
À vista dessas considerações, a decisão
agravada está correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica